Tribunal: TJSP
Processo: 0005710-64.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução da pena – Alegação de excesso de prazo ?? As informações da autoridade apontada como coatora bastam a demonstrar que estão sendo adotadas as providências necessárias à digitalização dos autos físicos da execução do paciente – Inexistência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Digitalização que obedece a uma ordem cronológica – Constrangimento ilegal

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução da pena – Alegação de excesso de prazo ?? As informações da autoridade apontada como coatora bastam a demonstrar que estão sendo adotadas as providências necessárias à digitalização dos autos físicos da execução do paciente – Inexistência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Digitalização que obedece a uma ordem cronológica – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.